Tribunal: TJPA
Processo: 0801564-48.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801564-48.2023.8.14.0021

APELANTE: PEDRO COSTA DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E O VALOR CONTRATADO FOI DISPONIBILIZADO. DESCONTO REGULAR. AFASTADA TÃO SOMENTE A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais, condenando a demandante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a instituição financeira apresentou contrato devidamente assinado e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, bem como a disponibilização do valor contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco Apelado acostou contrato firmado com o devedor, devidamente assinado e documentos pessoais da parte apresentados no momento da pactuação, bem como a disponibilização dos valores contratados, demonstrando a regularidade dos descontos realizados. O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide.

4. Tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO COSTA DOS SANTOS, em face de sentença proferida pelo juízo de Igarapé Açu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801564-48.2023.814.0021), ajuizada contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

Condeno o autor por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, também com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, defendendo ser ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato.

Por fim, busca a condenação do banco nos termos pleiteados na peça vestibular, bem como pugna pela retirada da condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo, apenas e tão somente para afastar a multa imposta.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário presencial.

Belém, 27 de junho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes
(ID nº 24664396), devidamente assinado pela parte devedora, bem como apresentação dos documentos pessoais, e pagamento do valor ajustado por documentos acostados no ID nº 24664397, 24664398 e 24664399. Diversamente do que aponta o parquet em seu parecer, o documento de identidade foi devidamente apresentado pelo Banco Apelado (ID nº 24664396, pg. 04), razão pela qual, divirjo do parecer ministerial.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação do apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/07/2025